Tribunal: TJDFT
Processo: 0013578-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013578-56.2003.8.07.0001 RECORRENTES: ANA MARIA MESQUITA DE PINHO, MARIO DE PINHO COSTA RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEITADAS. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PETIÇÃO. INOCORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DEFERIDA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência do interesse de agir reputa-se manifesta somente quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. O fato de ter restado demonstrado nos autos que, após a compensação entre os valores devidos pelos exequentes e pela executada, há saldo em favor da executada, não retira o interesse de agir dos exequentes, mormente porque manifestam clara intensão em alterar os provimentos judiciais que lhes foram desfavoráveis. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência do colendo STJ está consolidada no sentido da possibilidade de manejar Recurso Adesivo em Apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária estipulada na sentença. 2.1. O entendimento acima destacado deve ser aplicado de forma análoga ao caso dos autos, pois, se a parte pode recorrer para ver majorada a verba honorária, certamente pode recorrer para que tal verba seja fixada, quando a sentença tenha deixado de estabelecer. Preliminar rejeitada. 3. Não há que se falar em ausência de observância ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, quando a sentença analisa a petição apresentada pela parte, concluindo que não houve impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte adversa a homologando a planilha. 4. A questão acerca da possibilidade de apresentação da planilha do débito por parte da executada já foi devidamente analisada por este Tribunal, estando acobertada pela preclusão. 5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, em que se alegou a necessidade de compensação, o proveito econômico obtido (valor que deixou de ser pago pelo executado) é o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono do executado. 6. Os próprios credores deram razão ao oferecimento da impugnação, sendo devida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 7. Preliminar de ausência de interesse de agir e de não conhecimento do recurso adesivo rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 513 e 798, todos do CPC, porquanto entendem que não deveria ter sido facultado, à ora recorrida, a apresentação de planilha representativa dos créditos dos recorrentes, pois caberiam a estes apresentar a planilha atualizada; e c) artigo 997, § 1o, do CPC, ao argumento de que não seria possível a análise de pedido de honorários advocatícios em sede de recurso adesivo. Requer a inversão dos consectários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 513 e 798, todos do CPC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Tendo em vista a não apresentação de planilha por parte dos exequentes, e a preclusão da matéria, não resta qualquer incorreção na sentença que homologou a planilha apresentada pela executada e extinguiu o feito, mormente porque não houve qualquer impugnação específica aos cálculos” (ID 27722276). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao malferimento ao artigo 997, § 1o, do CPC, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da possibilidade de manejar Recurso Adesivo em Apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária estipulada em sentença” (AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/11/2018). No mesmo sentido: AGR no RESp 2.050.352/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 1o/4/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Por fim, no que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, quanto à majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027